Tribunal: TJMT
Processo: 0000990-70.2014.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000990-70.2014.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0007-07 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA BENTZEN E SILVA - CPF: 025.100.821-59 (ADVOGADO), RENATO MULSER - CPF: 015.691.861-70 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), KELLY LAYNE DANTAS SOUZA MONTEIRO - CPF: 832.845.081-04 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JORGE IOANNIS TSILFIDIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO ESTRUTURAL. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação redibitória c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora que adquiriu veículo novo com vícios ocultos de fabricação e falhas reiteradas, constatadas por prova pericial. Sentença que reconheceu o direito à restituição do preço pago e à compensação por danos morais, impondo responsabilidade solidária à fabricante e à concessionária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os defeitos apresentados pelo veículo ensejam a devolução do preço pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC; (ii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da frustração legítima do consumidor ao adquirir produto novo impróprio para o uso.

III. Razões de decidir

Comprovado o vício oculto por laudo pericial, que atestou defeito estrutural no veículo e recomendou sua substituição, resta configurada a inadequação ao uso e o direito à restituição do preço pago.

Nos termos do CDC, é cabível a restituição integral do valor quando o fornecedor não sana o vício em 30 dias.

Reconhecida a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 18 e 34 do CDC.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir bem essencial (veículo), novo, que se mostrou defeituoso desde os primeiros dias de uso. Valor fixado em R$ 10.000,00, considerado razoável e proporcional, mantido.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É devida a restituição integral do valor pago por veículo novo com defeito estrutural de fabricação, independentemente de sua desvalorização de mercado, quando comprovada a ineficácia dos reparos.

2. O dano moral é configurado quando o vício em produto novo compromete seu uso e frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à sua funcionalidade e segurança.

3. A responsabilidade pelos vícios do produto é solidária entre fabricante e concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 18, §1º, II, e 34; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0014143-05.2011.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.2022; RAC nº 53.284/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela Stellantis Automóveis Brasil Ltda. (nova denominação de Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda) e

Pinheiro’s Veículos Ltda., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Vila Rica,
que nos autos da a
ção Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Kelly Layne Dantas Souza
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para:
(a)
condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago pela autora na aquisição do veículo, qual seja, R$ 23.500,00, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (28.5.2013) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
(b)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela autora, no valor de R$ 10.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais (inclusive os honorários do perito já desembolsados), bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em sede de decisão integrativa, que foi acolhida em parte, a sentença restou complementada nos seguintes termos: A
embargada Kelly Layne Dantas Souza deverá efetuar a devolução do veículo objeto da ação à embargante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., livre de quaisquer “ônus pessoais” (multas, penhora, alienação fiduciária, entre outros), bem como entregar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e assinar o ATPV (Autorização de Transferência do Veículo) devidamente preenchido em nome da montadora FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., com assinatura reconhecida em cartório. Para assegurar a transação, eventuais débitos relativos à IPVA’s, licenciamentos e taxas incidente para transferência, deverão ser arcados pela embargante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., considerando que o vício de fabricação, devidamente comprovado pela perícia judicial, comprometeu totalmente o uso do bem desde a sua aquisição.

Inconformadas,
as apelantes
Stellantis Automóveis Brasil Ltda.
e
Pinheiro’s Veículos Ltda.
recorrem, consoante se vê no id. 287902405 e id. 287902408, respectivamente.

A apelante
Stellantis Automóveis Brasil Ltda. sustenta em suas razões, a
inexistência de falha na prestação dos serviços ou vício de fabricação, devendo ser reformada a sentença que determinou a restituição do valor pago pela autora na aquisição do veículo. Subsidiariamente, caso mantido o entendimento exposto na sentença, pugna para que a restituição seja de acordo com o valor da tabela FIPE.

Segue sustentando a recorrente, a ausência de prova cabal do alegado dano moral. Subsidiariamente, caso entenda pela manutenção, requer a redução do
quantum
arbitrado na sentença, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, a apelante
Pinheiro’s Veículos Ltda
.
, alega, em suas razões, a ilegitimidade passiva da concessionária ante a suposta responsabilidade exclusiva da fabricante pelos danos causados à autora.

Segue aduzindo que todas as manutenções ocorreram em tempo razoável e sem ônus para a parte autora.

Pugna pela improcedência do pedido de ressarcimento do valor pago pelo veículo, ante a ausência de vício que o tornou impróprio para o uso. Caso mantido a sentença neste ponto, afirma ser inviável o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo a restituição do valor do veículo se dar de acordo com a tabela FIPE ou deferir o "abatimento proporcional ao uso".

Por fim, alega a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 287902411), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação redibitória com pedidos de danos morais e materiais movida por Kelly Layne Dantas Souza em desfavor de Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e Pinheiro’s Veículos Ltda, sustentando que a requerente adquiriu junto a requerida Pinheiros Veiculos Ltda. – Uruaçu, o veículo Uno Mille Economy - 4 portas - da cor branca - CHASSI: 9BD15822AD6830024, pelo valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais). Todavia, desde a retirada do veiculo junto à concessionária, este vem apresentado inúmeros defeitos, que vão desde um mau funcionamento, como rachaduras na lataria, conforme se faz prova as inclusas ordens de serviços e fotografias anexas aos autos.

Aduziu que juntou inúmeras cópias das ordens de serviço, bem como a reclamação junto ao Procon - GO, a fim de comprovar o vicio oculto no produto, uma vez que mesmo antes do prazo da primeira revisão, este apresentou defeito no sistema de funcionamento e mecânica (OS: 20101288, 0293506, 0161207).

Frisou que ao ser realizada a revisão dos 15.000 quilômetros, o mesmo sensor do comando de velocidade, código: 2180A36 que já havia sido trocado no dia 21/08/2013 -OS: 0293506, fora novamente substituído no dia 05/11/2013 - OS: 0298146, o que por sua vez, comprova o vício oculto e/ou de qualidade no referido veículo.

Afirmou que
“imaginando que seu tormento teria acabado além de esta ter que levar seu veiculo novamente para que fossem realizados reparos aos mesmos problemas anteriores apresentados, observou que inúmeros outros defeitos, a saber: as presilhas que seguram o forro de teto estavam se soltando; que o dispositivo de iluminação interna não ficava mais fixado e, pra sua maior surpresa, ao levar seu veículo em uma loja de acessórios automotivos para que colassem a borracha do teto, pois esta estava se soltando, descobriu também que em seu veículo havia sido realizado inúmeras soldas, conforme se faz prova as fotografias anexas aos autos, o que por sua vez, retirou a originalidade de seu veiculo sem que ela fosse à causadora”.

Sustentou ainda, que o produto adquirido tornou-se inadequado ao fim destinado, em especial a segurança que dele deveria se esperar, caracterizando a impropriedade do seu uso, conforme disposto no parágrafo 6°, inciso II, do Codex Consumerista.

Diante disso, assevera que não restou outra alternativa a autora, ora apelada, senão pleitear a tutela jurisdicional adequada, ante a inobservância por parte das requeridas em solucionar o problema apresentado após a aquisição do veículo zero KM.

Ao final, ressaltou que foram realizadas inúmeras reclamações junto ao SAC da fabricante FIAT, a saber: PROTOCOLO: R14VC044567 e 5495816, contudo, nenhuma solução foi dada à requerente, senão a angustia de ter adquirido um veículo zero km, sem que possa utilizá-lo.

Firme em seus argumentos, pugnou pela (a) a substituição do veículo e, de forma subsidiária, a devolução do valor pago pela compra, no total de R$ 23.500,00 (no dia 28.5.2013); (b) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano material a ser liquidado; (c) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de prova pericial, o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para:
(a)
condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago pela autora na aquisição do veículo, qual seja, R$ 23.500,00, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (28.5.2013) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
(b)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela autora, no valor de R$ 10.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais (inclusive os honorários do perito já desembolsados), bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em sede de decisão integrativa, que foi acolhida em parte, a sentença restou complementada nos seguintes termos: “A
embargada Kelly Layne Dantas Souza deverá efetuar a devolução do veículo objeto da ação à embargante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., livre de quaisquer “ônus pessoais” (multas, penhora, alienação fiduciária, entre outros), bem como entregar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e assinar o ATPV (Autorização de Transferência do Veículo) devidamente preenchido em nome da montadora FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., com assinatura reconhecida em cartório. Para assegurar a transação, eventuais débitos relativos à IPVA’s, licenciamentos e taxas incidente para transferência, deverão ser arcados pela embargante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., considerando que o vício de fabricação, devidamente comprovado pela perícia judicial, comprometeu totalmente o uso do bem desde a sua aquisição”.

Inconformadas, as apelantes
Stellantis Automóveis Brasil Ltda.
e
Pinheiro’s Veículos Ltda.
recorrem, consoante se vê no id. 287902405 e id. 287902408, respectivamente.

A apelante
Stellantis Automóveis Brasil Ltda. sustenta em suas razões, a
inexistência de falha na prestação dos serviços ou vício de fabricação, devendo ser reformada a sentença que determinou a restituição do valor pago pela autora na aquisição do veículo. Subsidiariamente, caso mantido o entendimento exposto na sentença, pugna para que a restituição seja de acordo com o valor da tabela FIPE.

Segue sustentando a recorrente, a ausência de prova cabal do alegado dano moral. Subsidiariamente, caso entenda pela manutenção, requer a redução do
quantum
arbitrado na sentença, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, a apelante
Pinheiro’s Veículos Ltda
.
, alega, em suas razões, a ilegitimidade passiva da concessionária ante a suposta responsabilidade exclusiva da fabricante pelos danos causados à autora.

Segue aduzindo que todas as manutenções ocorreram em tempo razoável e sem ônus para a parte autora.

Pugna pela improcedência do pedido de ressarcimento do valor pago pelo veículo, ante a ausência de vício que o tornou impróprio para o uso. Caso mantido a sentença neste ponto, afirma ser inviável o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo a restituição do valor do veículo se dar de acordo com a tabela FIPE ou deferir o "abatimento proporcional ao uso".

Por fim, alega a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente,
mister
se faz constar, que os apelos interpostos pelas requeridas serão analisados

conjuntamente, diante da similaridade das teses suscitadas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A controvérsia cinge-se à responsabilização da fabricante e da concessionária pela comercialização de veículo novo com vícios de fabricação, com pedido de restituição do preço pago, além de compensação por danos morais.

A apelante
Pinheiro’s Veículos Ltda
.
, alega, a ilegitimidade passiva da concessionária ante a suposta responsabilidade exclusiva da fabricante pelos danos causados à autora.

Sem razão a apelante. É cediço que a autora enquadra-se como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, por ser destinatária final do produto adquirido. As requeridas, ora apelantes, por sua vez, enquadram-se como fornecedoras, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal, por desenvolverem atividades de produção, montagem, criação, construção e comercialização de produtos.

De acordo com o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

No caso dos autos, ambas as requeridas (fabricante e concessionária) respondem solidariamente perante o consumidor pelos vícios apresentados no veículo adquirido.

Assim, é inegável a responsabilidade das apelantes, pois, repito, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia de consumo são responsáveis solidariamente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. MOTOCICLETA ZERO KM. CONCESSIONÁRIA DA MARCA SUZUKI. PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO INTEGRALMENTE REALIZADO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. - SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE DO PRODUTO.

A solidariedade entre o fabricante do produto e a concessionária que comercializa o produto fabricado está prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Interpretação ampliativa da norma que abarca no conceito de representantes autônomos a concessão comercial, regulada pela Lei nº 6.729/79...”.
(TJRS, RAC nº 70044824928, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 25.04.2012)

Por seu turno, os incisos do §1º, do art. 18, do CDC, franqueiam três alternativas ao consumidor que adquire produto defeituoso, cujo vício não é sanado pelo fornecedor,
verbis
:

"Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1°. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
...".
(negritei)

In casu,
consta dos autos que os problemas apresentados pelo veículo foram identificados pela autora logo após a sua aquisição, tendo sido realizadas diversas tentativas de reparo, sem sucesso.

Com efeito, restou devidamente demonstrado no laudo pericial realizado, inclusive confirmado pelo perito judicial, a existência de vício oculto no veiculo periciado, consoante se vê da resposta ao quesito complementar n. 7: "Deve ser considerado um vício oculto", tendo se manifestado de forma superveniente à retirada do veículo da concessionária pela autora.

A gravidade dos problemas estruturais, causados pelo defeito de fábrica e pelos reparos posteriores feitos pela concessionária, pode ser facilmente constatada por meio das fotos juntadas no laudo pericial (id. 179698090 - Pág. 29/ss – autos de origem).

Ademais, o atual estado de abandono do veículo não possui a capacidade de desqualificar as falhas identificadas na estrutura de fabricação. Pelo contrário, os defeitos de fabricação é que explicam o estado de abandono do veículo, em razão da impossibilidade de uso efetivo do bem pela consumidora.

Nesse sentido, o § 6º do art. 18 do CDC define como impróprios ao uso e consumo os produtos que apresentem vícios que os tornem inadequados ao fim a que se destinam.

De acordo com o laudo pericial produzido, o veículo apresenta problemas estruturais graves, como infiltração de água para o interior do veículo, devido a
"fragilidades das ligações entre as peças de construção do teto, sendo pouco vedações entre as peças metálicas e entre peças metálicas e as borrachas, e entre os vidros e a peças metálicas"

Diante disso, no caso em tela, a autora, ora apelada, postulou pelo ressarcimento da quantia paga, devidamente atualizada, na forma do §1º, do art. 18, inc. II do CDC, sendo inegável à responsabilidade das empresas apelantes, por serem fabricante e fornecedora do produto defeituoso.

Nessa trilha, andou bem o Magistrado de origem ao asseverar,
verbis
:

“
(...)
O perito foi categórico ao afirmar, em resposta ao quesito complementar nº 4, que "após o diagnóstico, o veículo deveria ser substituído, uma vez que seu problema tem raiz estrutural, o que somente por uma troca pode ser resolvido".

Além disso, o expert confirmou que os problemas narrados na exordial persistem até o momento da perícia (quesito complementar n. 5) e que o histórico de problemas e serviços realizados revelam uma anomalia no veículo (quesito complementar n. 6
).

-Escolha do consumidor pela devolução da quantia paga (direito potestativo); impossibilidade de concessão de outro veículo igual, em razão do tempo decorrido; procedência do pedido subsidiário.

O art. 18, § 1º, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

Assim,
tendo em vista que o vício não foi sanado no prazo legal e persiste até o dia atual, apesar das diversas tentativas de reparo, e considerando a gravidade dos problemas estruturais atestados pelo perito, que inclusive recomendou a substituição do veículo, entendo que a autora faz jus à restituição da quantia paga pelo veículo, conforme pleiteado de forma subsidiária na inicial
.”
(id. 287902398 - Pág. 8 – negritei).

No caso dos autos, não resta dúvida que foi cabalmente demonstrado pela apelada, consoante documentos juntados aos autos, que o veículo acusou problemas logo após a sua aquisição, sendo levado para conserto inúmeras vezes, conforme se depreende das ordens de serviço informadas na inicial.

Outrossim, em que pese as recorrentes argumentarem ser indevida a restituição do valor pago pelo veículo, em razão da realização dos reparos necessários a plena utilização do bem, não há qualquer prova que desconstitua os fatos narrados pela autora, ônus que lhes incumbiam, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

É de ser ressaltar que o veículo foi comprado novo, do qual era esperado segurança e satisfação, de modo que a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta.

É indubitável que a apelada não pode ser deixada à própria sorte, refém de um veículo que apresenta constantes defeitos.

Destarte, os fatos apresentados acarretaram a perda da confiança do consumidor na empresa, de modo que leva indubitavelmente o adquirente do bem a perder a segurança depositada, ficando na expectativa que a qualquer momento pode surgir outro defeito.

Outrossim, reafirmo que a apelada adquiriu um veículo 0km (zero quilômetro), o qual apresentou defeito de fabricação após meses da referida aquisição, restando evidente que as recorrentes são responsáveis por ressarcir a apelada o valor pago pelo veículo, na forma do art. 18, §1º, inc. II, do CDC, não havendo que se falar na aplicação da tabela FIPE no caso específico dos autos, face a ressalva feita no laudo pericial de que “após o diagnóstico, o veículo deveria ser substituído, uma vez que seu problema tem raiz estrutural, o que somente por uma troca pode ser resolvido”, sendo justo e razoável que receba o montante pago acrescido dos encargos legais.

A propósito, vejamos o entendimento desse Tribunal acerca da matéria
sub judice
,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO NÃO SANADO PELA VENDEDEDORA E CONCESSIONÁRIA – DEFEITO QUE AINDA PERSISTE – APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL VERIFICADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL.

Comprovada a existência de defeito no carro adquirido zero km e a falta de conserto pela vendedora, possível a restituição do valor pago, conforme prescreve a regra do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
.

A verificação de situação que ultrapassou o campo do mero dissabor possibilita a condenação por danos morais, em valor razoável, como ocorreu.”
(RAC n. 0014143-05.2011.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.2022 – negritei)

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC
.

[...]”
(RAC n. 53.284/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 27.05.2020 – negritei)

Por conseguinte, reafirmo que as apelantes não se desincumbiram de provar a inexistência de ato ilícito, porém, a apelada demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta ilícita das requeridas e os danos por ela suportados, tendo em vista que o defeito de fabricação inutilizou por completo veículo adquirido.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

Assim, diante da sucessiva ocorrência de vícios no veículo, bem como o fato de não ter ocorrido à solução, entendo que é devida a indenização pelo dano moral suportado pela apelada. Idêntico é o posicionamento adotado por este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS – COMPRA DE VÉICULO UTILITÁRIO NOVO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO...

O constrangimento e os abalos emocionais a que se submete o consumidor ao ser obrigado a se deslocar por várias vezes à concessionária com o objetivo de resolver os vícios/defeitos apresentados em seu veículo zero quilômetro, sem, contudo, obter sucesso, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
...”.
(RAC nº 112069/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j.

23.11.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO... DANO MORAL CONFIGURADO – MANTIDO QUANTUM FIXADO – MANTIDA VERBA HONORÁRIA – NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS...

É patente a ocorrência de dano moral a ensejar indenização frente o visível desgaste emocional a que um consumidor é submetido quando se vê impedido de desfrutar dos benefícios advindos da aquisição de um veículo zero quilômetro devido a defeito de fabricação
...”.
(RAC nº 105932/2007, 6ª Câm. Cív., Rel. Dr. Marcelo Souza de Barros, j. 19.03.2008)

Portanto, estando conexos a conduta ilícita praticada pelas apelantes e o dano moral sofrido pela apelada, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Desse modo, considerando o grau de responsabilidade das apelantes frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, entendo que o valor arbitrado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) restou adequado, condizendo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por fim, conforme bem consignado pelo Magistrado na sentença integrativa, “A
embargada Kelly Layne Dantas Souza deverá efetuar a devolução do veículo objeto da ação à embargante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., livre de quaisquer “ônus pessoais” (multas, penhora, alienação fiduciária, entre outros), bem como entregar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e assinar o ATPV (Autorização de Transferência do Veículo) devidamente preenchido em nome da montadora FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., com assinatura reconhecida em cartório. Para assegurar a transação, eventuais débitos relativos à IPVA’s, licenciamentos e taxas incidente para transferência, deverão ser arcados pela embargante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., considerando que o vício de fabricação, devidamente comprovado pela perícia judicial, comprometeu totalmente o uso do bem desde a sua aquisição.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos, e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025